Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-89.2019.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de extinção, sem resolução do mérito (Art. 485, VI, CPC) - Hipótese em que a constrição objetada pela embargante foi desconstituída por decisão proferida nos autos dos processos principais - Perda superveniente do interesse processual - Pretensão de julgamento de mérito dos embargos que não prospera - Irrelevância das impugnações deduzidas pelas partes

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de extinção, sem resolução do mérito (Art. 485, VI, CPC) - Hipótese em que a constrição objetada pela embargante foi desconstituída por decisão proferida nos autos dos processos principais - Perda superveniente do interesse processual - Pretensão de julgamento de mérito dos embargos que não prospera - Irrelevância das impugnações deduzidas pelas partes no curso dos embargos - Processo regularmente extinto com fundamento no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil - Pleito de condenação do embargado ao pagamento da verba honorária sucumbencial igualmente descabido - D. juízo sentenciante categórico no reconhecimento de que, na hipótese dos autos, não foi possível imputar a causalidade a nenhuma das partes - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.